Tribunal: TJBA
Processo: 0500912-20.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500912-20.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELIANA OLIVEIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ESPÓLIO: JOILSON SENA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO DE OFÍCIOS AOS CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em razão da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito no procedimento de jurisdição voluntária de alvará judicial para levantamento de valores deixados pelo genitor da parte apelante. 2. O juízo de origem exigiu a apresentação de certidões dos cartórios de registro de imóveis para comprovar a inexistência de bens em nome do de cujus e, apesar do pedido expresso de expedição de ofícios fundamentado na gratuidade de justiça, não atendeu à solicitação da interessada e extinguiu o feito. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a extinção do processo por abandono de causa sem a intimação pessoal da parte é válida; e (ii) se o beneficiário da justiça gratuita tem direito à expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis para obtenção das certidões necessárias ao prosseguimento do feito. III. Razões de decidir 4. A extinção do processo sem resolução do mérito foi prematura, pois desprovida da prévia intimação pessoal da parte, em violação ao art. 485, §1º, do CPC. 5. A parte manifestou expressamente interesse no prosseguimento da ação e requereu a assistência do Juízo para obtenção das certidões, não havendo que se falar em abandono da causa. 6. Nos termos do art. 98, IX, do CPC, o beneficiário da justiça gratuita tem direito à isenção dos emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência de atos necessários à efetivação de decisão judicial ou à continuidade do processo. 7. Em procedimento de jurisdição voluntária, o julgador deve voltar-se à solução mais conveniente ou oportuna, sem formalismos exacerbados, consoante o art. 723, parágrafo único, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença anulada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, IX, 485, §1º, 723, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2016469-50.2023.8.13.0000, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2023; TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5855689-85.2023.8.09.0095 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500912-20.2016.8.05.0080, em que figuram como apelante CAMILA VITÓRIA OLIVEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo da 4ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Feira de Santana para o seu regular prosseguimento, com a apreciação fundamentada do pedido de expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08